Tribunal: STF
Processo: Rcl 70295
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão da 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 598):



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROVIMENTO. 1. O Vice-Presidente do Tribunal recorrido deverá, nos termos do inc. I do art. 1.030 do CPC, negar seguimento a recurso extraordinário contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. A norma processual determina, neste caso, a decisão de negativa de seguimento, não se tratando de faculdade, mas de imposição legal. 2. Tema STF 150: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. 3. Tema STF 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.



    Narra o reclamante que: a) o juízo de piso decretou, em desfavor do reclamante e de outros investigados, o sequestro de bens móveis e imóveis e, posteriormente, a alienação antecipada dos automóveis, sem possibilitar o contraditório; b) o TRF4 aplicou indevidamente o Tema 660 de repercussão geral, pois “não havia norma infraconstitucional que pudesse incidir na espécie”; c) “ainda que se trate de alienação antecipada, em que o bem é convertido em dinheiro, que ficará à disposição do juízo até a resolução final do caso penal, é evidente que o reclamante, como proprietário dos automóveis, deveria ser obrigatoriamente ouvido, vez que a decisão de primeiro grau afeta diretamente seu patrimônio e sua esfera jurídica”; d) “a alienação antecipada possui caráter irreversível, uma vez que o reclamante não poderá reaver o bem após a sua venda em hasta pública, o que torna ainda mais importante a oitiva prévia da defesa”.



    À vista do exposto, requer a reforma da decisão reclamada, para que seja determinado o encaminhamento do recurso extraordinário ao STF.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na presente reclamação aponta-se que a aplicação equivocada do Tema 660 para inadmitir o recurso extraordinário. 



    No caso concreto,ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 660), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 



    Com efeito, depreende-se que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nessa linha, os seguintes julgados:



    “[...] Revela-se inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, mediante reclamação (que se qualifica como instrumento processualmente inadequado), o reexame de decisão proferida por órgão judiciário “a quo” que aplica a sistemática da repercussão geral, inocorrendo, em tal hipótese, situação configuradora de descumprimento de julgado da Corte Suprema ou de usurpação de sua competência, pois a aplicação do instituto da repercussão geral inclui-se na esfera de atribuições do Presidente (ou do Vice-Presidente) do próprio Tribunal ou órgão judiciário recorrido, cuja decisão – embora não comporte, em referido contexto, o emprego da via reclamatória – admite impugnação, no entanto, por meio de agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). Precedentes.” (Rcl 30.574 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado DJe 14.10.2019)



    “[...] II - É de se afirmar a plena regularidade do procedimento adotado pelo Colegiado Recursal, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. Precedentes. III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 34.747 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.10.2019)



    Como bem destacado pela decisão reclamada, no caso, a apreciação da alegada ofensa ao contraditório dependeria da análise de normas infraconstitucionais, especificamente o CPP, na parte em que trata de alienação antecipada de bens, motivo pelo qual a pretensão recursal se enquadra no Tema 660 da repercussão geral.



    Não há como se inferir, portanto, descumprimento de julgado desta Corte por parte do juízo reclamado, pois atendeu às exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.



    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente